Tribunal: TJSP
Processo: 1505365-62.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2021 a 2024. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Não atendimento de despacho determinador de emenda da petição inicial para que se comprove adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2021 a 2024. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Não atendimento de despacho determinador de emenda da petição inicial para que se comprove adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.